Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO PLEITEADA EM CONTESTAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANDO. ALTERAÇÃO. PROVA CONTUNDENTE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. “O pedido é entendido a partir de uma interpretação lógico-sistemática do que afirmado na petição inicial, não só do que consta em capítulo especial ou sob a rubrica ‘pedidos’.” (AgInt no AREsp 1.778.443/SP). Nada obstante, descabe o recurso com fundamento no art. 101 e no art. 1.015, inc. V, do CPC, pois dizem respeito à rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.
1.1. Houve rejeição ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, de maneira que a questão resolvida na fase de conhecimento não é coberta pela preclusão e deve ser suscitada em preliminar de eventual apelação contra a decisão final, ou nas contrarrazões, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC.
2. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade se o agravante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão agravada, bem como o possível desacerto da decisão que o agravante pretende desconstituir ou modificar.
3. Plausível a revisão dos alimentos provisórios, seja nos próprios autos, seja em ação autônoma, se a situação fática apresenta alteração nas necessidades de quem recebe os alimentos ou nas possibilidades daquele que os presta.
3.1. A partir do requerimento em contestação a modificação da decisão primeva importa na demonstração de situação nova após o deferimento liminar, que conduza ao arbitramento ou não de diferentes alimentos provisórios.
3.2. Diversamente, não cabe análise dos alegados fatos novos e documentos produzidos na origem em momento posterior ao recurso, o que deve ser levado previamente ao conhecimento do juízo singular para apreciação e decisão, não podendo o tribunal resolver a questão per saltum, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4.1. Embora os alimentos em favor de ex-cônjuge ostentem caráter excepcionalíssimo, em regra por período determinado e razoável, os fatos narrados na contestação não remetem à situação nova em relação à decisão liminar dada na ação de alimentos, não servindo como simples meio de burlar o recurso não interposto outrora contra a primeira decisão.
4.2. Para rever os alimentos provisórios fixados pelo juízo singular, cabe ao alimentante alegar e provar a alteração na situação financeira das partes, o que, de toda sorte, exige dilação probatória, imprópria nesta sede recursal.
4.3. Inexistindo nos autos prova contundente da alteração da situação financeira do alimentando, é adequado e razoável manter os alimentos no valor que vinha sendo pago.
4.4. Necessária a dilação probatória para aferir a modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade e possibilidade, deve ser mantida a decisão dada na origem.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.